Tribunal: TJDFT
Processo: 0705295-09.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0705295-09.2022.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALDEANE SOUTO BRAGA SILVA, DENIS DA COSTA SILVA BRAGA RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. DECISÃO Mantenho a decisão como lançada. Preclusa, baixem-se os autos à origem. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora